Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023573-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANDERSON HENRIQUE TURCATTO - CPF: 090.422.469-44 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para determinar a prestação de contas acerca da venda de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
.

2.

O contrato em questão trata de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 40.000,00, com garantia de alienação fiduciária. O veículo foi objeto de busca e apreensão em função da inadimplência do financiamento.

3.

A parte Agravante busca a reforma da decisão, alegando: (i) inadequação da via eleita, sob o argumento de caráter revisional da pretensão; (ii) inépcia da petição inicial por pedido genérico; (iii) ausência de interesse de agir pela falta de prévia resistência ou requerimento administrativo; e (iv) inexistência de vínculo obrigacional que configure o dever de prestar contas, por não envolver administração de bens ou interesses alheios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de contrato de financiamento com alienação fiduciária e posterior venda do bem apreendido, há o dever legal e contratual da instituição financeira em prestar contas sobre o valor recebido com a venda do veículo para fins de apuração de eventual saldo residual, afastando-se as preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido formulado na ação de origem é
específico
, visando apurar o valor recebido com a venda do veículo para eventual restituição de saldo residual, o que se amolda perfeitamente ao escopo da Ação de Exigir Contas, e não se confunde com ação revisional de cláusulas contratuais.

6. A petição inicial não é inepta, pois o objeto do pedido é de
clareza hialina
: apuração do valor da venda do veículo apreendido.

7. Não há que se falar em ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio, uma vez que o exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente e não se condiciona a prévio esgotamento da via administrativa.

8. O
vínculo jurídico obrigacional
que impõe o dever de prestar contas decorre da própria relação contratual de alienação fiduciária, que obriga o credor fiduciário a restituir eventual saldo remanescente da venda do bem apreendido, após a amortização da dívida.

9. A decisão agravada merece ser mantida em
sua íntegra
, pois as teses recursais não encontram respaldo na legislação e na jurisprudência pátria.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido
.

Tese de Julgamento: “É cabível ação de prestação de contas para apuração de valor residual decorrente de venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tangará da Serra – MT nos autos da Ação de Exigir Contas
,
registrada sob o nº 1010823-73.2024.8.11.0040
,
ajuizada em desfavor de
Anderson Henrique Turcatto
.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se AÇÃO DE EXIGIR CONTAS contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. O autor alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de bens com garantia de alienação, um veículo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) conforme demonstrado no contrato de alienação fiduciária.”

Menciona que a decisão agravada julgou procedente a primeira fase da ação para determinar que a parte requerida prestasse contas, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da venda de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sob pena de preclusão.

Irresignada, a parte agravante requer a reforma da sentença argumentando que: (i) há inadequação da via eleita, pois a pretensão do
AGRAVADO
teria nítido caráter revisional, o que desnatura a ação de exigir contas; (ii) a petição inicial seria inepta por formular pedido genérico, sem indicação de período ou lançamentos específicos a serem apurados; (iii) não teria havido prévia resistência por parte da instituição financeira, tampouco requerimento administrativo por parte do recorrido o que afastaria o

interesse de agir; e (iv) inexistiria vínculo jurídico obrigacional que configurasse o dever de prestar contas, pois o contrato de financiamento não envolveria administração de bens ou interesses alheios.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do processo. No mérito o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de origem.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Da análise da inicial da ação de origem verifico que a parte autora, ora agravada, efetivamente busca a prestação de contas da parte agravante para que se verifique o valor recebido com a venda do veículo.

Portanto, não se sustenta a tese da parte agravante de que se trata de uma ação revisional.

Do mesmo modo não há falar em inépcia da petição inicial por não indicar o período ou lançamentos específicos a serem apurados.

Ora é de clareza hialina que o pedido é específico, qual seja: qual o valor recebido com a venda do veículo para a apuração de eventual valor residual.

Ademais, não há necessidade de prévio pedido administrativo para que a parte adversa exerça o seu direito de ação.

Por fim o vínculo jurídico decorre do dever da parte agravante devolver eventual valor residual decorrente do veículo que foi objeto de busca e apreensão em função de inadimplência do financiamento previsto no contrato entabulado entre as partes.

Assim, por qualquer ângulo que se olhe não há razão a parte recorrente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025